Tribunal: STF
Processo: RE 1391265
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual, com apoio no entendimento firmado no Tema 864 da Repercussão Geral, concluiu-se pela ilegitimidade da revisão geral anual concedida pela Lei Estadual 18.096/2014 por ausência de previsão, cumulativamente, na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O acórdão recorrido foi assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REMESSA DO FEITO PELA PRIMEIRA VICE-PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15 E DO ARTIGO 371, INCISO II DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. ACÓRDÃO QUE, EM SEDE DE APELO, RECONHECEU O DIREITO DOS AGENTES FAZENDÁRIOS ESTADUAIS À REVISÃO GERAL ANUAL PREVISTA NA LEI ESTADUAL N.º 18.096/14. NECESSIDADE DE RETRATAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA QUE NÃO FOI EXPRESSAMENTE AUTORIZADA E PREVISTA PELA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E PELA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 905.357/RR, SOB REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 864). 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO REALIZADO.



    RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO” (pág. 1 do documento eletrônico 65).



     Neste RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, I e XXXVI; e 37, X e XV, da mesma Carta. Sustenta-se, ainda, violação do princípio da isonomia, da garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, do direito adquirido e do devido processo legal.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso extraordinário. Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO GERAL REMUNERATÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. INCIDÊNCIA DO TEMA 864 DO STF. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE. NÃO CONFIGURADA DIMINUIÇÃO DO QUANTUM REMUNERATÓRIO.



    - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário”(pág. 1 do documento eletrônico 72).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal com a finalidade de rever acórdão do Juízo de origem fundado em precedente firmado sob o regime da repercussão geral. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados do Plenário deste Tribunal:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 



    1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 13.508-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno – grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Direito do Trabalho. Abono salarial. Cláusulas de acordos coletivos. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para o reexame das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo nem para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1.216.867-AgR/MG, Rel. Min. Presidente, Pleno – grifei).



    No mesmo sentido, destaco, ainda, o julgamento do RE 1.200.324-AgR/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. TEMA 69. RE 574.706. RECURSO PARA O STF CONTRA AS DECISÕES DOS TRIBUNAIS E TURMAS RECURSAIS QUE APLICAM A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (grifei).



    Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso não prosperaria. É que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não divergiu da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 864 da Repercussão Geral (RE 905.357-RG/RR), no qual foi fixada a seguinte tese:



    “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.



    De fato, o Juízo a quo concluiu pela ilegitimidade da revisão geral anual concedida pela Lei Estadual 18.096/2014 por ausência de previsão, cumulativamente, na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme se verifica nos seguintes trechos do acórdão impugnado:



    “Dito isso, verifica-se que, à luz da tese definida pela excelsa Corte, não há como prosperar a pretensão do Sindicato, ora recorrente.



    Note-se que, ao ser instado a apresentar esclarecimentos necessários para análise da presente retratação, o ESTADO DO PARANÁ informou que a revisão geral anual concedida pela Lei Estadual n.º 18.096/14 não foi previamente autorizada e prevista pela Lei Orçamentária Anual (LOA) e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), vigentes à época.



    [...]



    Nessa mesma oportunidade foram colacionadas as mencionadas leis orçamentárias (Leis Estaduais n.ºs 17.631/13 e 17.886/13), das quais, realmente, não se extrai nada em específico acerca da revisão em comento.



    O recorrente, por sua vez, tece considerações acerca da existência de recursos financeiros públicos, inclusive com estudo que amparou o projeto que deu origem à Lei Estadual n.º 18.096/14, para implementação da recomposição remuneratória (Ref. movs. 39.1-TJ e 39.2-TJ).



    No entanto, este fato não é suficiente para alterar a conclusão ora adotada, uma vez que – repito – o Supremo Tribunal Federal foi claro ao esclarecer que a previsão expressa na LOA e na LDO é requisito objetivo e necessário ao incremento remuneratório em alusão, não apontando o recorrente dispositivo de tais instrumentos normativos que contemplem a revisão geral anual pretendida.



    Não há, ressalto, qualquer margem de interpretação acerca da tese vinculante fixada pela excelsa Corte.



    [...]



    Portanto, não tendo sido identificada previsão acerca da revisão geral anual discutida nesta demanda cumulativamente na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, não há como deixar de realizar o juízo de retratação, para o fim de negar provimento ao recurso, mantendo a sentença – ainda que por fundamento diverso –, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios” (págs. 6-7 do documento eletrônico 65).



    Observo, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, observo que o recorrente não demonstrou as razões pelas quais caberia o apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Assim, a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284/STF. Nessa linha, indico os seguintes julgados: ARE 952.448-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 771.250/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 753.967/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ARE 717.574/RS e AI 833.240-AgR/RO, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator